Tribunal: STF
Processo: ARE 1604042
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

DIREITO PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. OPERAÇÃO BABY SHARK. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA AUTOINTITULADA TROPA DO TUBARÃO. PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. INSURGÊNCIAS MINISTERIAL E DEFENSIVA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÜBLICO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações criminais interpostas contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Apucarana que condenou a ré pelo crime de integrar organização criminosa armada (Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º), e a absolveu do delito de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/2006, art. 35, caput ). A pena privativa de liberdade foi fixada em 6 (seis) anos e 9 (nove) mesesde reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 23(vinte e três) dias-multa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em saber: ( i) se há provas suficientes para a condenação daré pelo injusto do artigo 2º, § 2º, da Lei n. 12.850/2013, (ii) se é juridicamente possível a condenação cumulativa pelos crimes de organização criminosa e de associação para o tráfico, sem que isso configure bis in idem ; (iii) se a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal; e (iv)se é cabível a fixação de regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. A condenação pelo crime de organização criminosa pressupõe a comprovação de vínculo com grupo estruturado, dotado de divisão de tarefas e voltado à prática de crimes graves. Na hipótese, as provas constantes dos autos indicam que aré comercializava drogas e repassava os valores arrecadadosaos membros do núcleo financeiro da facção Tropa do Tubarão.
3.2. A pena-base foi idoneamente exasperada diante de circunstâncias e consequências do crime que ultrapassam o tipo penal, notadamente a inserção d a ré em facção com cerca de 69 (sessenta e nove) integrantes, que domina o tráfico local e ampliou a insegurança e a violência.
3.3 . As condenações decorrentes de episódio criminoso anterior ao evento analisado, mas com trânsito em julgado posterior, podem ensejar o desvalor do aspecto dos antecedentes.
3.4. Se as imputações se originam do mesmo conjunto fático e probatório, sem prática independente de infrações distintas, a responsabilização penal por organização criminosa e associação para o tráfico caracteriza bis in idem.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1. Recurso da defesa conhecido e não provido.
4.2. Recurso do Ministério Público do Estado do Paraná conhecido e não provido.
Tese de julgamento : 1. A configuração do crime de integrar organização criminosa armada exige prova da existência de grupo estruturado, com divisão estável de tarefas e finalidade de prática de crimes graves. 2. A exasperação da pena-base com fundamento em antecedentes, circunstâncias e consequências do crime é legítima quando há fundamentação concreta. 3.Configura bis in idem a condenação simultânea por organização criminosa e associação para o tráfico quando as imputações derivam do mesmo contexto fático e funcional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, art. 59 e art. 33, §§ 2º e 3º; Lei n. 12.850/2013, art. 2º, § 2º; Lei n. 11.343/2006, art. 35.
Jurisprudência relevante citada :TJPR, Apelação nº 0003612-91.2021.8.16.0129 3ª Câmara Criminal, Rel. Juíza Substituta Renata EstorilhoBaganha, j. 08.02.2024; TJPR, Apelação nº 0003489-02.2023.8.16.0072, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Marcus Vinícius de Lacerda Costa, j. 22.05.2025; TJPR, Apelação nº 0001387-21.2023.8.16.0035, 4ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Subst. 2º Grau Lourival Pedro Chemim, j. 25.08.2025; TJPR, Apelação nº 0001463- 35.2015.8.16.0129, 4ª Câmara Criminal, Rel. Juiz Subst. Everton Luiz Penter Correa, j. 04.09.2023.

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LIV, LV e LVII, da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5º, LIV e LV, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.
Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).

Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).
Ademais, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.
No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:
“I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 
(...)
II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.
1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).
2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).
III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.
(...)
4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 
Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.
Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.
II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).
Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Publique-se.
Brasília, 14 de maio de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente